Tribunal: TJDFT
Processo: 0725776-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725776-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LENOAR PRATES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.00.085514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABATIMENTO DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PAGA PELO PROAGRO. PROVA DA ALEGADA SECURITIZAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. EXECUTADO. NÃO CUMPRIMENTO. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de liquidação de sentença proferida na ação civil pública n. 94.00.085514-1, a qual impôs aos réus (União, Banco Central e Banco do Brasil) condenação solidária para devolverem o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), em contrato de cédula de crédito rural firmado entre as partes. 2. Ao julgar os embargos de declaração opostos contra o REsp. n. 1.319.232/DF o STJ decidiu que “eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública” (EDcl. no REsp. n. 1.319.232/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 25/9/2015). 3. Objetiva e claramente demonstrada pela prova pericial a inexistência de “extratos da securitização” hábeis a demonstrar ter sido o exequente beneficiado pelo PROAGRO – Programa de Garantia de Atividade Agropecuária – não há de ser decotado do valor apurado da dívida exequenda as importâncias relativas a esse programa de governo que funciona como seguro ou garantia de obrigação financeira. 4. Caso concreto em que, atenta às regras dos artigos 371 e 479 do CPC, não encontro elementos que possam desautorizar a decisão agravada que acolheu o parecer técnicos do perito judicial e rechaçou as manifestações feitas pelos assistentes técnicos indicados pelos litigantes. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou a Lei 9.138/1995, em sua integralidade, isto é, sem apontar qualquer dispositivo da aludida norma que tenha sido ofendido. Aponta ainda ofensa à Resolução CMN/BACEN. Sustenta que a manutenção do julgado implica enriquecimento ilícito da parte recorrida, bem como discorda dos parâmetros do cálculo pericial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez (OAB/DF 67.961). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023) (g.n.). Outrossim, “A alegação genérica de violação a dispositivos de lei, sem a demonstração, de forma clara e precisa, de que modo o aresto os teria contrariado, atrai, por simetria, a Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.239.372/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023). Em adição, no tocante à suposta ofensa à resolução indicada, “Na forma da jurisprudência, o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal". (AgInt no AREsp n. 2.003.312/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009